Tribunal: STF
Processo: ARE 1346745
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: Precatório. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Índice de correção monetária. Temas 810 e 1170 da Repercussão Geral. Inaplicabilidade da orientação em razão da preclusão. Ofensa Reflexa e Súmula 279 do STF. Embargos Rejeitados.



I. Caso em exame



1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental, que entendeu pela inviabilidade de aplicação das teses fixadas no julgamento dos Temas 810 e 1170 da repercussão geral.



II. Questão em discussão



2. Analisar alegação de omissão quanto a argumentação no sentido de viabilizar a superação da preclusão e a análise da incidência das teses definidas nos paradigmas citados.



III. Razões de decidir



3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão, ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC), não se verificando quaisquer desses vícios no acórdão embargado.



4. A controvérsia que precede a discussão da questão de fundo está centrada na preclusão do direito de impugnar os índices de atualização do débito, o que torna inviável a aplicação dos Temas 810 e 1170 da repercussão geral, pois a matéria ora em exame é diversa da discutida nos paradigmas.



5. Para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, no tocante ao reconhecimento da preclusão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



IV. Dispositivo



6. Embargos de declaração rejeitados.